Tribunal: TJMT
Processo: 0005242-34.2012.8.11.0002
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005242-34.2012.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Falsidade ideológica, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Fraude processual]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), VALDECY IRENO DA SILVA - CPF: 487.613.971-72 (APELANTE), EDNEIA SILVANA GONCALVES - CPF: 621.046.321-53 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), ANDERSON AUGUSTO DA SILVA - CPF: 016.432.611-18 (APELANTE), EVANILDO LAUDINO DA SILVA (APELADO), ANDRE IGNOTTI FAIAD - CPF: 061.369.201-23 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), TANIA REGINA IGNOTTI FAIAD - CPF: 541.470.509-72 (ADVOGADO), OSLY JUSTINIANO PEDRACA - CPF: 545.358.591-91 (APELADO), MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM - CPF: 967.833.111-04 (ADVOGADO), JEFFERSON AUGUSTO DA SILVA (VÍTIMA), ITAMAR MATIAS DA SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDRE IGNOTTI FAIAD - CPF: 061.369.201-23 (ADVOGADO), EVANILDO LAUDINO DA SILVA (APELANTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM - CPF: 967.833.111-04 (ADVOGADO), OSLY JUSTINIANO PEDRACA - CPF: 545.358.591-91 (APELANTE), TANIA REGINA IGNOTTI FAIAD - CPF: 541.470.509-72 (ADVOGADO), AMILTON CESAR DA SILVA - CPF: 803.254.751-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX ANDERSON BUENO - CPF: 537.845.021-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIVINO ADAO DA SILVA - CPF: 008.611.501-47 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANILDO LAURINDO DA SILVA - CPF: 344.406.741-00 (APELADO), EVANILDO LAURINDO DA SILVA - CPF: 344.406.741-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal e Direito Processual Penal. Apelações Criminais. Disparo de Arma de Fogo. Excludente de Ilicitude. Atipicidade Material. Causa de Aumento de Pena. Fraude Processual.
Recursos
não
providos.

I. Caso em exame

1.

Apelações interpostas pelas defesas de Evanildo e
Osly
contra sentença condenatória que lhes imputou o crime de disparo de arma de fogo em via pública (art. 15 c/c art. 20 da Lei n. 10.826/2003), além de falsidade ideológica (art. 299 do CP) a Evanildo. O Ministério Público também recorreu, buscando a condenação de Evanildo por fraude processual (art. 347,
p.u
., do CP).

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se os disparos de arma de fogo realizados pelos réus se deram sob excludente de ilicitude pelo estrito cumprimento do dever legal (art. 23, III, do CP);

(
ii
) saber se a conduta de disparo de arma de
fogo seria materialmente atípica;

(
iii
) saber se é cabível a exclusão da causa de aumento de pena prevista no art. 20 da Lei n. 10.826/2003;

(
iv
) saber se há provas suficientes para condenação de Evanildo pelo crime de fraude processual.

III. Razões de decidir

3.

A excludente de ilicitude exige que a ação esteja amparada por dever legal, dentro de seus limites e proporcionalidade, o que não se verifica no caso, pois os disparos foram feitos em área habitada, sem risco iminente à integridade dos agentes ou de terceiros.

4. A tese de atipicidade material foi afastada, pois o crime de disparo de arma de fogo é de perigo abstrato, consumando-se com a mera realização da conduta proibida, e, no caso concreto, evidenciado perigo concreto à incolumidade pública.

5. Manteve-se a causa de aumento de pena do art. 20, I, da Lei n. 10.826/2003, dado o exercício da função pública por parte dos réus à época, o que amplia a reprovabilidade da conduta.

6. Quanto à imputação de fraude processual ao réu Evanildo, as provas colhidas foram insuficientes para comprovar, com a segurança exigida, que o acusado tenha introduzido a arma na cena do crime, impondo-se a aplicação do princípio
na dúvida, a favor do réu
.

IV. Dispositivo.

7
.

Recursos
não providos
.

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 23, III; 299; 347,
p.u
.; CPP, art. 386, VII; Lei no 10.826/2003,
arts
. 15, 20.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC 0027245-13.2019.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 27.06.2023; STJ, REsp 1.853.401, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 25.08.2020.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelações Criminais
interpostas pelas defesas de Evanildo Laurindo e
Osly
, bem como pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a sentença do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação penal n. 0005242-34.2012.8.11.0002. A sentença condenou Evanildo pelos crimes de disparo de arma de fogo e falsidade ideológica (Lei 10.826/03, art. 15 c/c art. 20, e CP, art. 299, e
Osly
pelo crime de disparo de arma de fogo (Lei 10.826/03, art. 15 c/c art. 20).

Nas razões recursais, a defesa de Evanildo sustenta, quanto ao delito previsto no art. 15 da Lei 10.826/03, a ocorrência da excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal, alegando que o disparo de arma de fogo foi efetuado pelo apelante no exercício da função de Guarda Municipal, durante perseguição a veículo suspeito, com o objetivo de cessar risco iminente à segurança pública.

Relativamente ao crime do art. 299 do Código Penal, alega a ausência de dolo específico, afirmando que a divergência entre os relatos apresentados na delegacia e em juízo decorre de percepção equivocada e
ausência de má-fé, pugnando, por isso, pela absolvição de ambos os delitos (Id 290573867).

Osly
, em suas razões recursais, postou preliminar para reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, ao argumento de que transcorreu lapso superior a onze anos entre o recebimento da denúncia e a sentença, com pena aplicada de três anos, fazendo incidir o disposto nos
arts
. 109, IV, e 110, §1o, do Código Penal. No mérito, sustenta a absolvição do apelante por atipicidade da conduta, ao argumento de que agiu no estrito cumprimento do dever legal, enquanto exercia a função de guarda municipal.

Ainda, pleiteia a absolvição por ausência de tipicidade material da conduta e, sucessivamente, a exclusão da causa de aumento prevista no art. 20 da Lei 10.826/03, em razão da ausência de fundamentação concreta (Id 299619879).

O Ministério Público, nas razões do recurso, pugnou pela reforma parcial da sentença para que o apelado Evanildo seja também condenado pelo crime de fraude processual. Sustenta que a autoria delitiva é certa e segura, sendo que o acusado, com unidade de desígnios com corréu já falecido, teria plantado arma de fogo na cena do crime com o intuito de induzir a erro o perito ou a Justiça.

Argumenta que o Juízo singular se equivocou ao aplicar o princípio na
dúvida, a favor do réu

(
in dubio pro reo
), diante das provas que comprovariam a ação dolosa do apelado. Menciona ainda que o apelado já fora condenado por falsidade ideológica por inserir declaração falsa em boletim de ocorrência (Id 266166005).

Em sede de contrarrazões, a defesa de Evanildo se manifestou pelo desprovimento do recurso, sustentando a correção da sentença absolutória em relação ao delito de fraude processual (Id 266166161).

Determinou-se a intimação do Ministério Público para apresentação das contrarrazões aos recursos defensivos (Id 286451881).

Na sequência, certificou-se o transcurso do prazo legal sem manifestação ministerial (Id 312029882).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do apelo de
Osly
, a fim de que seja reconhecida a extinção da punibilidade em razão da prescrição retroativa dos apelantes. Por fim, pugnou para que sejam julgadas prejudicadas as apelações interpostas por Evanildo e pelo Ministério Público (Id 322429855).

Foi declarada extinta a punibilidade do apelante Evanildo quanto ao crime de falsidade ideológica(art. 299,
caput
, do CP), diante da caracterização da prescrição retroativa. As prejudiciais de mérito de prescrição

quanto aos crimes de disparo de arma de fogo e fraude processual, em relação as apelações de
Osly
e
E
v
avildo
,
foram afastadas (Id 323763374).

Na sequência, a Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento das apelações interpostas por
Osly
e Evanildo
e pelo provimento pelo recurso interposto pelo Ministério Público
(Id
334173366
).

É a síntese do necessário.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
dos Recursos, uma vez que foram interpostos tempestivamente por partes legítimas e constituem instrumentos processuais adequados e necessários à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Apelações Criminais
interpostas

contra a sentença proferida na ação penal de n.
0001838-57.2013.8.11.0028
.

Ressai da peça acusatória – Id 266165889, fls. 2/5:

Consta do incluso Inquérito Policial, que no dia 25 de janeiro de 2012, por volta das 03 horas, nesta Comarca de Várzea Grande-MT, os guardas municipais EVANILDO LAURINDO DA SILVA, AMILTON CÉSAR DA SILVA e OSLY JUSTINIANO PEDRAÇA e, ainda, o policial militar ALEX ANDERSON BUENO, efetuaram disparos de arma de fogo, em via pública.

Consta, ainda, que na mesma oportunidade, contudo, na Rua Gertrudes Probest, Bairro Jardim Glória I, nesta Comarca de Várzea Grande-MT, o policial militar EDIVINO ADÃO DA SILVA, mediante disparo de arma de fogo, matou a vítima Jefferson Augusto da Silva, utilizando-se de recurso que dificultou a defesa.

Consta ademais que, os denunciados EVANILDO LAURINDO DA SILVA e AMILTON CÉSAR DA SILVA, com unidade de desígnios e identidade de propósitos, inovaram artificiosamente, “plantando” uma arma de fogo, calibre 32, com o fim de induzir a erro o perito ou a Justiça Criminal.

Consta, ainda que, no mesmo dia e local supra citados, logo após a ocorrência do homicídio e dos fatos acima citados, o denunciado EVANILDO LAURINDO DA SILVA, se prevalecendo da função pública de Guarda Municipal, inseriu em documento público (Boletim de Ocorrência) declaração falsa com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, conforme B.O. de fls. 07/08.

Consta, por fim, que o denunciado EDIVINO ADÃO DA SILVA adquiriu ilegalmente munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo logrou-se apurar, na data mencionada, a vítima Jefferson Augusto da Silva conduzia um veículo Fiat Uno, cor prata, instante em que ao avistar uma barreira policial, evitou-a, uma vez que não possuía carteira de habilitação, além de que os documentos do carro ainda não estavam regularizados em seu nome, mudando, portanto, da pista de rolagem que trafegava. Neste momento, policiais militares saíram em seu encalço, porém, foram guardas municipais que a localizaram, determinando sua parada, o que também não foi obedecido.

Desta feita, iniciou-se uma perseguição e nas proximidades do Bairro Figueirinha, a viatura conduzida pelo denunciado SD-PM EDIVINO, juntou-se às demais viaturas, deslocando-se até o Bairro Jardim Glória I. Todavia, durante o trajeto, os guardas municipais, ora denunciados, EVANILDO, AMILTON e OSLY, assim como o SD-PM ALEX, efetuaram disparos de arma de fogo contra o veículo UNO conduzido pela vítima, conforme perícia realizada às fls. 177/184, restou demonstrado que o carro foi atingido por 05 (cinco) tiros.

Mais adiante, na altura do Bairro Jardim Glória I, na Rua Gertrudes Probest, a vítima Jefferson, por ora que conduzia e, sem oferecer qualquer resistência, desceu do mesmo, instante em que o SD-PM EDIVINO, utilizando uma pistola .40 S&W, marca Taurus, modelo PT 100, numeração SDY 81263 (pertencente à corporação da qual era integrante), disparou um único tiro que atingiu, de maneira letal, nos testículos, na região occipital, causando-lhe Traumatismo Crânio Encefálico (Laudo de Necropsia de fls. 84/100), causa suficiente de sua morte.

Consta, ainda, que os denunciados EVANILDO LAURINDO e AMILTON, ambos Guardas Municipais, com o intuito de alterarem a cena do crime, forjaram a existência e utilização pela vítima, de um revólver calibre .32, número de série 557131, devidamente municiado, almejando eximirem das responsabilidades pelos disparos de arma de fogo, ou seja, inovaram as circunstâncias em que os fatos ocorreram, a fim de induzirem a erro a Justiça Penal para que se acreditasse que a vítima Jefferson estivesse armada.

Do mesmo modo, o Guarda Municipal EVANILDO LAURINDO confeccionou o Boletim de Ocorrência de fls. 07/08, com informações falsas, asseverando indevidamente em tal documento público que “foram efetuados disparos contra o veículo UNO devido seu condutor por várias vezes (placa KAD 2330) apontar a arma para a guarnição” (sic–fl.07/v.), versão que restou fraudulenta, posto que demonstrado nos autos que, além de a vítima Jefferson sequer possuir arma de fogo, também que o revólver calibre 32 foi “plantado” pelos guardas municipais.

Por fim, segundo restou apurado ainda, o denunciado PM EDIVINO ADÃO DA SILVA, para não ter que preencher documento policial militar (conhecido como “PARTE”) relativo à apreensão de disparo de arma de fogo, e, com isso, esconder o fato de que havia efetuado o disparo que matou a vítima Jefferson, adquiriu de terceiro não identificado, munição calibre nominal .40S&W (ponto quarenta Smith & Wesson), em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Observa-se que as prejudiciais de mérito de prescrição em relação aos crimes de disparo de arma de fogo e fraude processual foram afastadas na decisão acostada no Id 323763374, assim, passo ao julgamento do mérito dos recursos.

I – Quanto ao pedido de absolvição pelo crime de disparo de arma de fogo.

Os apelantes Evanildo e Osly pleitearam a absolvição pelo crime de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei n. 10.826/03), alegando que agiram no estrito cumprimento do dever legal (art. 23, III, do Código Penal), uma vez que, na condição de guardas municipais, efetuaram os disparos durante perseguição a veículo suspeito que desobedeceu à ordem de parada, com o objetivo de fazer cessar a fuga e evitar riscos à segurança pública.

O pleito não merece acolhimento.

A excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal, prevista no art. 23, III, do Código Penal, exige que a conduta do agente seja praticada nos exatos limites da obrigação imposta por lei, sem excessos.

Conforme ensina Masson
[1]
:

O dever legal engloba qualquer obrigação direta ou indiretamente resultante de lei, em sentido genérico, isto é, preceito obrigatório e derivado da autoridade pública competente para emiti-lo. Compreende, assim, decretos, regulamentos, e, também, decisões judiciais, as quais se limitam a aplicar a letra da lei ao caso concreto submetido ao exame do Poder Judiciário.

O dever legal pode também originar-se de atos administrativos, desde que de caráter geral, pois, se tiverem caráter específico, o agente não estará agindo sob o manto da excludente do estrito cumprimento de dever legal, mas sim protegido pela obediência hierárquica (causa de exclusão da culpabilidade), se presentes os requisitos exigidos pelo art. 22 do Código Penal. (...)

O cumprimento deve ser estritamente dentro da lei, ou seja, deve obedecer à risca os limites a que está subordinado. De fato, todo direito apresenta duas características fundamentais: é limitado e disciplinado em sua execução.

Fora dos limites traçados pela lei, surge o excesso ou o abuso de autoridade. O fato torna-se ilícito, e, além de livrar do cumprimento aquele a quem se dirigia a ordem,

abre-lhe ainda espaço para a utilização da legítima defesa.

Para a configuração dessa excludente, é necessário que a conduta seja: a) imposta por lei como obrigação; b) exercida dentro dos limites legais; c) praticada com os meios necessários e proporcionais. Não basta, portanto, que o agente esteja no exercício de função pública, sendo imprescindível que sua conduta se mantenha nos estritos limites do dever legal.

No caso em análise, o conjunto probatório demonstra que os apelantes, na condição de Guardas Municipais, efetuaram disparos de arma de fogo em via pública, área habitada, durante perseguição a veículo que desobedeceu à ordem de parada, sem que houvesse risco iminente à integridade física dos agentes ou de terceiros que justificasse tal conduta.

Em seus interrogatórios judiciais, os próprios apelantes confessaram ter efetuado disparos de arma de fogo em direção ao veículo da vítima.

O apelante Evanildo, ao ser interrogado, relatou que, à época dos fatos, integrava a Guarda Municipal e exercia a função de comandante da guarnição, composta pelos colegas Amilton e Osly. Esclareceu que os demais acusados, Edivino e Alex, não eram conhecidos seus previamente, tendo os conhecido apenas no curso da instrução processual.

Narrando os eventos, afirmou que, durante o plantão, por volta de 2h da madrugada, foi recebida via rádio, no CIOSP, uma ocorrência de disparos de arma de fogo em uma festa no bairro Anauê, em Cuiabá. Segundo relatou, o coordenador de serviço determinou que sua equipe se deslocasse para a região, uma vez que os suspeitos teriam se evadido em direção a Várzea Grande.

Enquanto se deslocavam, depararam-se, na região conhecida como "zero quilômetro", com um veículo Fiat Uno trafegando em alta velocidade, em sentido contrário. Informou que, ao tentar realizar a abordagem, o condutor do Uno se evadiu, iniciando um acompanhamento tático. A viatura da guarda deu início à perseguição, com uso de sirenes, giroflex e ordens verbais pelo megafone, determinando reiteradamente a parada do veículo, o que não foi obedecido.

Durante o trajeto foram realizados disparos contra os pneus do veículo com o intuito de forçá-lo a parar. O próprio Evanildo afirmou ter efetuado um disparo, e os colegas Amilton e Osly teriam realizado outros dois. Esclareceu que todos os disparos foram feitos em momentos distintos da perseguição, com foco na parte traseira do carro, sem a intenção de atingir os ocupantes.

Disse que a todo momento comunicavam via rádio o trajeto percorrido, solicitando apoio da Polícia Militar e da própria Guarda. Segundo relatou, o acompanhamento se estendeu até o bairro Jardim Glória, já em Várzea Grande, onde o veículo perseguido acabou parando em uma via sem saída, próxima a uma ribanceira. A viatura da Guarda teria parado ao lado direito do Uno (lado do passageiro), enquanto a viatura da PM ficou atrás, a cerca de 7 a 15 metros de distância.

Ao descer da viatura, Evanildo afirmou ter se posicionado à frente do Uno e dado ordens para que o condutor saísse do veículo. Relatou que percebeu a porta do condutor aberta e não viu ninguém ao volante, momento em que o colega Milton desceu para fazer o cerco e encontrou a vítima já caída ao solo, fora do veículo, apresentando sangramento na região da cabeça.

Negou ter ouvido qualquer disparo no momento da aproximação, alegando que o barulho das sirenes e dos motores impedia a percepção de sons externos.

Informou que acionou o Samu imediatamente, sendo esse o principal foco da equipe naquele momento. Confirmou que a vítima se encontrava de bruços, caída ao lado esquerdo do veículo, a cerca de 3 a 5 metros de distância. Afirmou não ter visto moradores no local e que a via era escura e sem iluminação pública, havendo apenas um poste de luz a cerca de 50 metros.

Posteriormente, após o atendimento da vítima, foi realizada uma varredura no local, momento em que o colega Amilton teria localizado uma arma de fogo em meio a folhas e entulhos, cerca de 2 a 3 metros à frente do veículo, sobre um monte de lixo. Segundo o apelante, a arma foi recolhida sem ser manipulada, visando preservar impressões digitais, e foi encaminhada à autoridade policial junto com o boletim de ocorrência.

Questionado, negou qualquer participação na suposta "plantação" de arma de fogo para simular uma legítima defesa ou justificar os disparos. Afirmou desconhecer se algum colega ou policial militar teria inserido o artefato no local. Reforçou que o boletim de ocorrência foi por ele redigido com fidelidade aos fatos presenciados, e que não houve acordo ou combinação para acobertar conduta de outrem.

Disse, ainda, que não foi estabelecido diálogo com os policiais militares no local dos fatos, e que nenhum deles desceu da viatura ou relatou ter realizado disparos, ao menos em sua presença. Sobre a dinâmica do disparo que atingiu a vítima, declarou que, por sua percepção, o tiro teria sido efetuado após o condutor sair do veículo, dado que a vítima andou alguns metros antes de cair e não havia vestígios de sangue no interior do carro. Argumentou que o vidro do lado do passageiro permanecia fechado, e que o único vidro aberto era o do condutor.

O apelante Osly, em seu interrogatório, afirmou que não possuía qualquer vínculo ou contato anterior com os demais acusados da Polícia Militar, tampouco conhecia os familiares da vítima, as testemunhas civis, os profissionais do SAMU ou outros policiais que participaram da ocorrência posteriormente.

Indagado sobre os fatos, declarou que, por volta das 2h da madrugada, sua guarnição realizava abordagem de um motorista supostamente embriagado no bairro Água Vermelha, quando foi irradiada via CIOSP a informação de que teria ocorrido um tiroteio em frente à casa noturna Anauê, com várias pessoas feridas. A informação indicava que os possíveis autores estariam em fuga em direção a Várzea Grande, momento em que sua equipe se deslocou para prestar apoio.

Ao ingressarem na região próxima à Auto Fórmula, avistaram o veículo Fiat Uno em movimento. Segundo relatou, o condutor, ao perceber a viatura, acelerou bruscamente e tentou arremessar o carro contra os agentes, quase atingindo um dos membros da guarnição. Disse ter visto o condutor colocar a mão para fora do carro, sem, contudo, conseguir precisar se havia arma de fogo.

Diante da manobra perigosa e da suspeita de envolvimento do condutor com o tiroteio na Anauê, decidiu efetuar um disparo direcionado ao pneu traseiro do veículo, com o objetivo de forçar sua parada. Afirmou que não houve intenção de atingir o condutor, tampouco visualizou qualquer comportamento que justificasse um disparo letal contra a pessoa.

Após o disparo, a perseguição prosseguiu por diversas ruas da cidade, com o acompanhamento sendo relatado via rádio por outro agente. Em determinado momento, a viatura da Polícia Militar interceptou o Uno pela frente, enquanto a viatura da Guarda seguia na retaguarda.

De acordo com o apelante Osly, o condutor do Uno jogou o veículo em direção à viatura da PM, obrigando o policial a desviar, o que levou o carro da vítima a subir no meio-fio e continuar em fuga. Nesse instante, ouviu um disparo proveniente da guarnição da Polícia Militar, que, segundo ele, ocorreu em sua proximidade.

A perseguição se encerrou em uma rua sem saída, de terra, com subida íngreme. O Uno parou com uma leve frenagem e, conforme declarou, o condutor ainda teve tempo de acionar o freio antes de desembarcar do veículo e sair correndo. Nesse momento, a guarnição da Guarda Municipal se posicionou de forma a evitar que o veículo da vítima descesse ladeira abaixo. Os integrantes da guarnição desembarcaram em sequência; Osly afirmou ter sido o último a descer.

Disse ter sido informado por um colega, Amilton, que a vítima estava caída e alvejada, o que lhe causou surpresa, pois havia presenciado o momento em que o jovem havia desembarcado e iniciado a fuga a pé. Ao se aproximar, constatou que a vítima ainda apresentava sinais vitais e respirava com dificuldade.

Imediatamente, acionou o SAMU por telefone e informou a gravidade da situação. A viatura de atendimento chegou ao local entre quatro e cinco minutos após o chamado, prestando socorro e encaminhando a vítima ao hospital.

Questionado sobre o disparo que vitimou o jovem, afirmou que não o ouviu no momento exato, talvez em razão da adrenalina, ruído das sirenes e movimentação intensa. Declarou que, ao que lhe parece, o disparo teria atingido a vítima pelas costas (nuca), o que seria incompatível com um disparo efetuado ainda dentro do veículo, dado que os vidros estavam intactos e não havia perfurações no interior do carro.

Em relação à suposta arma de fogo encontrada no local, disse que foi o agente Amilton quem a encontrou, a cerca de cinco a sete metros do corpo da vítima, entre o veículo e a calçada. Relatou que não viu a vítima portando arma em nenhum momento e que não é possível afirmar se de fato tal arma pertencia ao jovem ou se foi introduzida no local posteriormente. Negou, com veemência, qualquer participação ou ciência quanto a eventual “plantação” de arma. Afirmou ainda que sua guarnição sempre prestou informações transparentes e colaborou com a autoridade policial, inclusive relatando de imediato os disparos efetuados.

A respeito dos procedimentos pós-ocorrência, informou que a guarnição da Polícia Militar que participou da abordagem deixou o local pouco após a chegada do SAMU e da equipe da DHPP. Afirmou que, dias após o fato, entregou pessoalmente as armas utilizadas pelos agentes da Guarda Municipal, devidamente acondicionadas e separadas, com identificação da quantidade de disparos efetuados por cada um, a fim de auxiliar nas investigações e não comprometer a cadeia de custódia dos elementos de prova.

A testemunha Bruno Marcel Souza Tocantins, à época dos fatos, oficial da Polícia Militar (então com o posto de capitão), foi ouvida tanto em plenário do Tribunal do Júri quanto na audiência de instrução e julgamento, ocasião em que prestou declarações sobre os acontecimentos que culminaram na morte da vítima Jeferson, especialmente quanto ao apoio prestado pela Polícia Militar à Guarda Municipal durante a ocorrência e à conduta dos policiais envolvidos.

Na audiência em plenário, o oficial afirmou que estava de serviço no dia dos fatos, exercendo a função de supervisor do dia e coordenando uma operação em bairro da região metropolitana. Informou que tomou conhecimento, por meio de modulação via rádio, de que a Guarda Municipal de Várzea Grande realizava acompanhamento de um veículo Fiat Uno, cujo condutor teria efetuado disparos de arma de fogo em frente a uma casa de shows denominada Anauê.

A Guarda solicitou apoio da Polícia Militar, e a viatura do soldado Alex Bueno se prontificou a prestar auxílio, posicionando-se em ponto base (PB) conforme o Procedimento Operacional Padrão (POP).

Segundo o relato do capitão, após algum tempo sem comunicação via rádio, presumiu que o acompanhamento havia se encerrado, deslocando-se então ao local. Ao chegar, observou a viatura da Polícia Militar estacionada à direita da via, seguida a alguns metros pelo veículo Fiat Uno e, mais adiante, a viatura da Guarda Municipal.

O corpo da vítima se encontrava caído na calçada, do lado esquerdo da via. Com base em sua experiência de seis anos de atuação na região de Várzea Grande, relatou que percebeu comportamento atípico por parte dos guardas municipais, que estavam em roda, visivelmente exaltados. Por outro lado, os policiais militares, especialmente o soldado Alex, apresentavam-se calmos e cooperativos.

O oficial relatou que, ao questionar os militares, Alex informou ter realizado apenas um disparo para o alto, em momento anterior à abordagem final. O outro policial, soldado Edvino (motorista da guarnição), disse não ter efetuado disparos. Diante disso, determinou a instauração de Inquérito Policial Militar (IPM) para apurar o ocorrido, por se tratar de disparo de arma de fogo em serviço. Entretanto, posteriormente, veio a saber por meio do laudo pericial que o projétil que atingiu a vítima na nuca partira da arma do soldado Edvino, o que, segundo o depoente, causou-lhe surpresa, já que este não havia relatado qualquer disparo no momento da abordagem inicial.

Esclareceu que, conforme o POP, a utilização de arma de fogo é permitida apenas em casos de ameaça concreta à integridade física do policial ou de terceiros.

Declarou, ainda, que a formação do policial militar prevê o uso da arma como último recurso e que o soldado Edvino, sendo recém-formado e ainda em estágio supervisionado, provavelmente não detinha pleno discernimento técnico sobre a correta aplicação do uso da força letal. Ressaltou que, em seu entendimento, o disparo que atingiu a vítima foi feito de forma imprópria, e que, dadas as circunstâncias — distância aproximada de sete metros, disparo efetuado com apenas uma mão ao volante — dificilmente o resultado letal se repetiria numa simulação de estande de tiro.

Questionado pelo Ministério Público, confirmou que não havia visto nenhuma arma próxima ao corpo da vítima no local dos fatos. Ainda, referiu que o soldado Edvino não comunicou a utilização da munição nem deu baixa no armamento, como exige a regulamentação interna da corporação. Destacou que a omissão dessa informação, somada à posterior confirmação pericial, revela falta de transparência por parte do militar novato.

Na audiência de instrução e julgamento, reiterou que, à época, atuava sob determinação do comando da PM para reforço preventivo. Ao ouvir via rádio sobre a perseguição e suposta tentativa de homicídio relacionada ao veículo Uno azul, deslocou-se ao local. Lá, identificou que a viatura da PM estava mais afastada, enquanto as viaturas da Guarda Municipal estavam próximas ao Fiat Uno. Relatou que conversou com os policiais Alex e Edvino. Novamente, Alex afirmou ter efetuado apenas um disparo para o alto, e Edvino negou qualquer disparo. À primeira vista, a situação sugeria que o disparo tivesse partido da Guarda Municipal, cujos agentes demonstravam comportamento mais exaltado, e, por isso, orientou que fossem eles os responsáveis por formalizar a ocorrência junto à Polícia Civil.

Sobre os procedimentos internos, explicou que o disparo de arma de fogo, mesmo em apoio, exige documentação específica: elaboração de boletim de ocorrência e comunicação interna sobre o uso da munição, para fins de controle de armamento. Afirmou que, embora a Guarda Municipal tenha assumido a lavratura do boletim, a PM instaurou sindicância administrativa diante do disparo admitido por Alex Bueno.

Questionado sobre o uso da força letal, reiterou que o disparo só é justificado quando houver risco à vida do policial ou de terceiros. Negou ter visualizado arma próxima à vítima e destacou que, no caso concreto, se a vítima estava de costas, em fuga e desarmada, não se justificava o uso da força letal. Mencionou, ainda, que tentou aproximação com os guardas municipais no local, mas não obteve êxito devido ao isolamento do grupo.

A testemunha João Eduardo Sampaio Alencar, delegado de polícia civil, foi ouvida tanto em plenário do Tribunal do Júri quanto na audiência de instrução e julgamento. Em ambas as ocasiões, prestou esclarecimentos sobre o inquérito que presidiu, no qual se apuraram as circunstâncias da morte do jovem Jeferson, de 19 anos, ocorrida na cidade de Várzea Grande.

Durante o depoimento em plenário, o delegado explicou que foi notificado sobre o caso ainda de madrugada, mas, como a vítima havia sido socorrida e não houve local de crime típico, compareceu à delegacia na manhã seguinte.

Relatou que a Guarda Municipal apresentou um boletim de ocorrência, juntamente com um revólver, aparentemente calibre .32, que teria sido apreendido com a vítima. O armamento apresentava munições com marcas de percussão sem deflagração, o que, segundo o depoente, sugeria a possibilidade de simulação, considerando que essas marcas poderiam ter sido feitas intencionalmente sem a efetiva tentativa de disparo.

Esclareceu ainda que o exame balístico posterior indicou que tanto a arma quanto as munições estavam em perfeitas condições de funcionamento, o que demonstrava que, caso o gatilho tivesse sido acionado corretamente, os disparos teriam ocorrido.

Mencionou que os guardas afirmaram que a arma estava com a vítima, mas expressou dúvida sobre essa versão. Salientou que as características técnicas das marcas nas espoletas indicavam possível tentativa de simulação, o que corroborou, em sua ótica, com a inconsistência da narrativa apresentada.

Apontou que, no curso das investigações, foi realizada a necropsia do corpo da vítima, sendo extraído da cabeça um fragmento de jaqueta de pistola, usualmente utilizada em armas semiautomáticas. Esse fragmento foi confrontado balisticamente com as armas dos policiais envolvidos, resultando em correspondência com uma pistola ponto 40 que estava sob cautela do soldado Edivino.

Destacou que os guardas municipais estavam armados apenas com revólveres calibre .38, o que afastou a hipótese de que o disparo fatal tivesse partido deles.

Sobre a dinâmica dos fatos, relatou que houve perseguição ao veículo conduzido pela vítima, que teria fugido de uma abordagem. A Guarda Municipal e a Polícia Militar teriam atuado conjuntamente. A vítima teria abandonado o veículo em uma rua sem iluminação, no bairro Jardim Glória, momento em que foi alvejada.

O delegado informou que, segundo sua análise, o disparo que atingiu a vítima ocorreu de uma distância estimada entre 15 e 30 metros, em ambiente escuro e com pouca visibilidade, o que tornaria improvável a precisão do tiro, especialmente se efetuado por policial com apenas quatro meses de experiência, como era o caso do soldado Edivino.

Em resposta a perguntas da defesa, confirmou ter elaborado um croqui não técnico, apenas ilustrativo, com base nas informações disponíveis à época, já que não houve perícia no local por conta da ausência do corpo. Reconheceu que o disparo fatal foi efetuado com arma de uso policial e declarou que, em sua experiência, a ação foi precipitada e contrária à doutrina de uso progressivo da força. Criticou ainda a ausência de preparo técnico dos envolvidos, afirmando que, se o soldado tivesse sido adequadamente treinado, possivelmente o desfecho teria sido diferente.

Na audiência de instrução, o delegado reiterou que, ao receber o boletim de ocorrência da Guarda Municipal, também lhe foi apresentada a referida arma calibre .32, com munições levemente percutidas. Novamente, mencionou que a retirada da jaqueta do crânio da vítima e sua compatibilidade com a pistola ponto 40 reforçaram a conclusão de que o disparo fatal partiu da arma vinculada ao soldado Edivino.

Acrescentou que a vítima não possuía antecedentes criminais, sendo descrita como trabalhador, e que, embora tenha cometido a infração de desobedecer à ordem de parada, tal conduta, em seu entendimento, não justificava a letalidade da ação policial. Afirmou que houve simulação (fraude processual), homicídio e disparo de arma de fogo em via pública.

Indagado sobre a possibilidade de reconstituição do fato, respondeu que, devido às contradições iniciais e falta de veracidade nos relatos dos envolvidos, não havia interesse técnico em reconstruir uma dinâmica que já se apresentava comprometida. Mencionou ainda que solicitou registros de comunicação entre as guarnições e o SIOSP, mas foi informado de que, por problemas técnicos, não havia registro da comunicação.

Quanto à atuação do soldado Alex, reconheceu que este afirmou ter efetuado disparos para o alto, versão que, segundo o delegado, é tecnicamente inaceitável. Ressaltou que qualquer projétil lançado ao ar pode causar morte e que o uso da arma de fogo só se justifica em situações de legítima defesa, o que não se verificou no caso concreto.

O simples fato de haver perseguição ao veículo não autoriza, por si só, a efetuação de disparos, mormente quando os disparos ocorrem em área habitada e a vítima não oferecia risco concreto para os agentes públicos.

A conduta dos apelantes extrapolou os limites do estrito cumprimento do dever legal, criando risco injustificado à incolumidade pública.

Importante ressaltar que a Lei 13.060/2014, que disciplina o uso dos instrumentos de menor potencial ofensivo pelos agentes de segurança pública, estabelece em seu art. 2o que:

Art. 2o Os órgãos de segurança pública deverão priorizar a utilização dos instrumentos de menor potencial ofensivo, desde que o seu uso não coloque em risco a integridade física ou psíquica dos policiais, e deverão obedecer aos seguintes princípios:

I - legalidade;

II - necessidade;

III - razoabilidade e proporcionalidade.

No caso em análise, os apelantes não observaram os princípios da necessidade, razoabilidade e proporcionalidade ao efetuarem disparos de arma de fogo em via pública, área habitada, sem que houvesse risco iminente à integridade física dos agentes ou de terceiros.

O estrito cumprimento do dever legal pressupõe, como se sabe, a atuação nos limites que a lei e demais atos normativos impõem, bem como haja dever legal que ampare essa atuação. Não há em nosso ordenamento jurídico qualquer autorização para efetuar disparos de arma de fogo em via pública, área habitada, contra veículo em fuga sem que haja risco iminente à vida ou integridade física dos agentes da lei ou de terceiros.

A vítima, conforme demonstrado pelas provas, não portava qualquer armamento, fato confirmado pela médica do SAMU e pelos agentes de segurança que estiveram no local. O simples fato de haver desobediência à ordem de parada e evasão não autoriza, por si só, a efetuação de disparos, mormente quando os disparos ocorrem em área que, segundo o próprio apelante Osly, era "muito frequentada no período noturno, muitas pessoas".

Na verdade, foram as condutas dos apelantes que geraram enorme risco a terceiros, pois empreenderam disparos de arma de fogo em via pública, com alvos em movimento e em condições de baixa visibilidade, conforme relatado nos depoimentos. O delegado João Eduardo Sampaio Alencar, com aproximadamente 17 anos de carreira à época dos fatos, foi enfático ao afirmar que a ação dos agentes foi precipitada e contrária à doutrina de uso progressivo da força.

Percebe-se, claramente, das provas colacionadas aos autos, que os apelantes agiram de forma livre e consciente, assumindo, no mínimo, o risco de produzir resultado lesivo à incolumidade pública, ao efetuarem disparos de arma de fogo em local habitado, sem que houvesse risco concreto que justificasse tal conduta extrema.

A alegação de razoabilidade não se sustenta até pelo desatendimento aos seus elementos constitutivos.

Os disparos realizados pelos sentenciados nem sequer eram necessários, pois havia alternativas menos gravosas para lidar com a situação, como manter a perseguição e solicitar apoio de outras guarnições.

Ademais, a Lei 13.060/2014 estabelece que os órgãos de segurança pública devem priorizar a utilização dos instrumentos de menor potencial ofensivo, desde que não coloquem em risco a integridade física dos policiais, obedecendo aos princípios da legalidade, necessidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

Os elementos produzidos na instrução processual – a palavra da vítima, as declarações das testemunhas presenciais e a confissão judicial do acusado – não provaram ter o réu cumprido obrigação imposta em lei, o que inviabiliza sua absolvição pelo reconhecimento da excludente do estrito cumprimento do dever legal. (N.U 0027245-13.2019.8.11.0042, Orlando de Almeida Perri, Vice-Presidência, Julgado em 27/06/2023)

Portanto, não há como reconhecer a excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal, devendo ser mantida a condenação dos apelantes pelo crime previsto no art. 15,
caput
, da Lei no 10.826/2003.

II – Quanto à alegação de atipicidade material.

O apelante Osly sustenta que sua conduta seria materialmente atípica, alegando ausência de ofensa concreta a bem jurídico alheio, inexistência de risco real ou dano efetivo, invocando os princípios da intervenção mínima, fragmentariedade e proporcionalidade penal.

O pleito não merece acolhimento.

O crime previsto no art. 15 da Lei no 10.826/2003 (disparo de arma de fogo) é classificado como crime de perigo abstrato, cuja consumação independe da comprovação de resultado naturalístico, bastando a realização da conduta proibida para a configuração do delito.

Tal opção legislativa decorre da necessidade de proteção antecipada do bem jurídico tutelado - a incolumidade pública - diante do elevado potencial lesivo das armas de fogo.

No caso em análise, contudo, verifica-se que a conduta do apelante ultrapassou o mero perigo abstrato, configurando perigo concreto à incolumidade pública.

O apelante efetuou disparo de arma de fogo em via pública, cuja área reconheceu ser muito frequentada no período noturno, muitas pessoas, criando risco efetivo à integridade física de terceiros.

A citação do HC 84.412/SP, trazida pelo apelante, não se aplica ao caso concreto, pois aquele precedente tratava de situação completamente distinta (princípio da insignificância em crime patrimonial de bagatela), não guardando relação com crimes contra a incolumidade pública, que tutelam bens jurídicos supraindividuais de elevada relevância social.

O crime de disparo de arma de fogo em lugar habitado ou em suas adjacências representa conduta de elevada reprovabilidade social, especialmente quando praticada por agente público incumbido da preservação da ordem e da segurança, como é o caso do apelante, que exercia a função de Guarda Municipal.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de reconhecer a tipicidade material do crime previsto no art. 15 da Lei no 10.826/2003, afastando alegações de atipicidade baseadas nos princípios da intervenção mínima e da fragmentariedade:

Tendo sido comprovado, pelas provas dos autos, notadamente pelas provas orais produzidas, de que o apelante portava arma de fogo e que foi ele o responsável pelo disparo que atingiu e danificou o veículo de uma das testemunhas, a condenação pelo crime previsto no artigo 15 da Lei n. 10.826/2003 é medida impositiva, não havendo se falar em absolvição por insuficiência de provas. (N.U 0000420-27.2012.8.11.0026, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019)

Portanto, não há que se falar em atipicidade material da conduta praticada pelo apelante, devendo ser mantida sua condenação pelo crime previsto no art. 15, caput, da Lei no 10.826/2003.

III – Quanto à causa de aumento de pena.

O apelante Osly pleiteou, subsidiariamente, a exclusão da causa de aumento de pena prevista no art. 20 da Lei no 10.826/2003, alegando ausência de fundamentação concreta para sua aplicação.

Sem razão.

O art. 20 da Lei no 10.826/2003 estabelece que:

Art. 20. Nos crimes previstos nos arts. 14, 15, 16, 17 e 18, a pena é aumentada da metade se:

I - forem praticados por integrante dos órgãos e empresas referidas nos arts. 6o, 7o e 8o desta Lei; ou

A incidência da referida causa de aumento de pena tem natureza objetiva, bastando a comprovação de que o agente, no momento da prática delitiva, integrava um dos órgãos mencionados nos arts. 6o, 7o e 8o da Lei no 10.826/2003, entre os quais se incluem as Guardas Municipais (art. 6o, III).

Segundo Gonçalves e Baltazar Júnior
[2]
:

Essa regra vale para os crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14), disparo de arma de fogo (art. 15), porte ilegal de arma de uso proibido ou restrito (art. 16), comércio ilegal (art. 17) e tráfico internacional de armas de fogo (art. 18).

Refere-se a crimes cometidos por integrantes das Forças Armadas, policiais civis ou militares, integrantes das guardas municipais, agentes operacionais da Agência Brasileira de Inteligência e agentes do Departamento de Segurança do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, policiais da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, agentes e guardas prisionais, os integrantes de escolta de presos, guardas portuários, trabalhadores de empresas de segurança privada e de transporte de valores que estejam devidamente habilitados, integrantes das entidades de desporto legalmente constituídas cujas atividades esportivas demandem o uso de armas de fogo, integrantes da Carreira de Auditor da Receita Federal do Brasil e de Auditoria-Fiscal do Trabalho, Auditores-Fiscais e Analistas Tributários, e, por fim, servidores dos tribunais do Poder Judiciário descritos no art. 92 da Constituição Federal e dos Ministérios Públicos da União e dos Estados.

Segundo Damásio de Jesus, o aumento só se justifica quando o delito for praticado no exercício da função ou em razão dela, ainda que fora da atividade funcional, ou da realização da atividade profissional (Informativo
Phoenix
, março de 2004, n. 6).

No caso em análise, restou incontroverso que o apelante, à época dos fatos, exercia a função de Guarda Municipal, circunstância confirmada por ele próprio em seu interrogatório judicial e corroborada pelos documentos funcionais acostados aos autos.

O fundamento da causa de aumento de pena está na maior reprovabilidade da conduta praticada por agentes públicos responsáveis pela preservação da ordem e da segurança, que, em vez de cumprirem sua missão institucional, fazem uso do armamento oficial para fins ilícitos.

A conduta compromete a confiança da sociedade nas instituições e eleva o risco à coletividade. A violação do dever funcional, longe de ser um fator neutro, agrava significativamente a gravidade do delito, legitimando o aumento da pena como instrumento de prevenção, tanto geral quanto individual.

Portanto, a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 20, I, da Lei no 10.826/2003 é medida que se impõe, devendo ser mantida a condenação do apelante nos termos da sentença recorrida.

Por fim, observo que a atenuante da confissão reconhecida pelo juízo sentenciante foi aplicada da forma adequada.

O Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado o entendimento de que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula n. 231:

A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula n. 231, estabelece que a incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.879.151/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/6/2025)

Além disso, como assentou o Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral n. 158:

Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Não obstante os argumentos trazidos pela defesa, mostra-se inviável o acolhimento do pedido de retificação da dosimetria realizada na sentença, em conformidade com a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

A sentença corretamente reconheceu a atenuante, mantendo a pena intermediária no mínimo legal de 2 anos de reclusão.

Assim, estando a pena intermediária fixada no mínimo legal de 2 anos de reclusão, a aplicação da atenuante da confissão espontânea não possui o condão de reduzir a sanção abaixo do patamar legalmente previsto.

IV – Quanto o recurso interposto pelo Ministério Público.

O Ministério Público recorreu pleiteando pela condenação do apelado Evanildo quanto ao crime de fraude processual qualificada, previsto no art. 347, parágrafo único, do Código Penal, argumentando que o conjunto probatório demonstra que o apelado, em unidade de desígnios com o corréu Amilton (já falecido), inovou artificiosamente o estado do lugar, introduzindo arma de fogo na cena do crime com o propósito de induzir a erro a autoridade policial e o perito.

O pleito não merece acolhimento.

O crime de fraude processual, previsto no art. 347 do Código Penal, estabelece:

Art. 347 - Inovar artificiosamente, na pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito:

Pena - detenção, de três meses a dois anos, e multa.

Parágrafo único - Se a inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado, as penas aplicam-se em dobro.

Para a configuração do delito, é necessária a comprovação inequívoca da conduta de inovar artificiosamente o estado do lugar, de coisa ou de pessoa, bem como do elemento subjetivo específico, consistente no fim de induzir a erro o juiz ou o perito.

No caso em análise, embora existam elementos que indiquem a possibilidade de que a arma de fogo encontrada no local tenha sido introduzida artificiosamente, não há prova suficiente para atribuir tal conduta especificamente ao apelado Evanildo.

A testemunha Alessandra Carvalho Mariano, devidamente qualificada nos autos e identificada como médica plantonista do SAMU à época dos fatos, prestou depoimento sobre o atendimento de urgência à vítima Jeferson Augusto da Silva, ocorrido na madrugada de 25 de janeiro de 2012.

Relatou que estava em plantão noturno quando sua equipe foi acionada por meio do CIOSP para atender uma ocorrência de possível óbito por disparo de arma de fogo. Esclareceu que, embora a informação inicial fosse de que a vítima estaria em óbito por tiro na cabeça, deslocou-se com a equipe equipada para atendimento de paciente com vida, conforme os protocolos de urgência do SAMU.

Ao chegar ao local — descrito como um beco escuro e deserto, situado em Várzea Grande, com poucas casas e sem presença de populares — a testemunha visualizou um automóvel modelo Uno com a porta aberta. Observou a presença de policiais militares e guardas municipais, tendo um deles informado que a vítima já estaria sem vida. Ainda assim, por cautela profissional, se dirigiu até o ponto indicado, próximo a uma área de mato, onde constatou que o paciente ainda apresentava movimentos respiratórios e pulso.

Diante do quadro, procedeu à aspiração das vias aéreas, constatando presença de sangue na boca, e realizou intubação e ventilação mecânica, transportando a vítima ainda com sinais vitais ao Pronto-Socorro Municipal de Cuiabá. Destacou que, apesar da gravidade, a vítima foi entregue viva à unidade hospitalar.

Acerca da posição da vítima, afirmou não recordar se estava de costas ou de bruços, mas confirmou que não estava algemada. Informou também que havia um celular próximo ao corpo, que foi identificado posteriormente como pertencente à vítima, após os integrantes da equipe de socorro visualizarem a imagem de um bebê na tela, utilizando o aparelho para tentar contato com familiares.

Esclareceu ainda que não lhe foi apresentada nenhuma arma de fogo atribuída à vítima e que sua equipe não interfere na cena do crime, limitando-se a atender pacientes com vida. Ressaltou, inclusive, que sua formação e experiência a orientam a preservar o local para eventual perícia, sempre que não houver necessidade de intervenção médica urgente.

Chamou atenção para o fato de não ter populares na cena, o que considerou atípico, pois, segundo sua experiência, é comum a aglomeração de curiosos mesmo em ocorrências noturnas. Observou que algumas casas no entorno estavam com as luzes acesas, o que a levou a supor que os moradores poderiam estar com receio de sair.

Ao ser questionada sobre o tempo de resposta da equipe do SAMU, afirmou que não houve intercorrências ou atrasos, e que o deslocamento ao local se deu dentro do tempo normal de atendimento. Não soube precisar se houve escolta ou condução por parte de viaturas policiais até o local exato da ocorrência.

Por fim, informou que não acompanhou mais detalhes sobre o caso, tendo evitado notícias ou reportagens posteriores, uma vez que, por rotina, lida com múltiplos atendimentos de trauma e não costuma acompanhar os desdobramentos.

Contudo, tal depoimento, por si só, não é suficiente para comprovar que foi o apelado quem introduziu a arma no local.

A testemunha César Ribeiro da Silva, identificado nos autos como integrante da Guarda Municipal, relatou que participou do acompanhamento do veículo conduzido pela vítima Jefferson, após terem sido acionados pelo CIOSP para prestar apoio a uma ocorrência iniciada nas proximidades da festa Anauê, em Cuiabá, com deslocamento em direção a Várzea Grande. Informou que a ocorrência não teve início com sua guarnição, mas sim com a Polícia Militar, à qual a Guarda teria prestado apoio.

Esclareceu que estavam em quatro agentes na viatura, mas não exercia a função de motorista, posicionando-se no banco traseiro, atrás do comandante. Relatou que, ao ingressarem na diligência, passaram a seguir o veículo da vítima por diversos trechos, com curvas e esquinas, e que o automóvel trafegava em alta velocidade.

Informou que, durante o trajeto, ouviu disparos de arma de fogo, alguns provenientes da própria guarnição da Guarda Municipal, os quais teriam sido efetuados, segundo disse, com o intuito de atingir os pneus e forçar a parada do veículo. Não soube precisar com exatidão quem, entre os quatro ocupantes, efetuou os disparos, mas negou ter efetuado disparo. Mencionou ainda ter ouvido disparos oriundos de viaturas da Polícia Militar, embora não tenha conseguido precisar a ordem temporal desses eventos.

Afirmou que em determinado momento, durante o acompanhamento, viu a vítima gesticulando para fora do carro, mas não conseguiu identificar se ela portava algum objeto ou arma. Disse também que não sabia o motivo pelo qual o condutor parou o veículo no local onde a ocorrência foi finalizada, mas acreditava que se tratava de uma área sem continuidade na via, com terreno acidentado e pedras, o que teria impossibilitado a fuga.

Ao descer da viatura, relatou ter tido dificuldade para abrir a porta, devido a problema na maçaneta, o que atrasou seu deslocamento. Quando se dirigiu à frente da viatura, notou que não via mais a vítima e pensou que ela tivesse descido em direção a uma ribanceira. Posteriormente, foi informado por um colega de guarnição, identificado como Hamilton, que o corpo da vítima havia sido localizado. Confirmou que não foi ele quem encontrou o corpo, nem se aproximou da vítima naquele instante.

Declarou que, diante da situação, a prioridade da guarnição foi o acionamento do socorro médico, bem como o devido registro da ocorrência, considerando que sua equipe havia sido a primeira a chegar ao local. Ajudou a equipe do SAMU a colocar a vítima na maca, em razão da limitação física das socorristas, mas esclareceu que, naquele momento, Jefferson ainda estava com sinais vitais.

Indagado sobre a arma de fogo supostamente localizada nas proximidades da vítima, afirmou que não a viu no local da ocorrência. Disse tê-la visto apenas posteriormente nas mãos do comandante da viatura, Evanildo Laurindo, sem saber informar com precisão onde e quando isso ocorreu.

Reiterou que não presenciou o momento em que a arma teria sido encontrada e que não presenciou nenhum membro da guarnição se dirigindo ao corpo da vítima com o propósito de recolher objetos. Negou qualquer tentativa de “plantar” arma no local e afirmou que não havia motivo para isso, já que sua guarnição não teria efetuado disparos no local da fatalidade, apenas durante o deslocamento.

Esclareceu que não possui relação pessoal com membros da Polícia Militar envolvidos na ocorrência, nem participou de tratativas com estes após o evento. Quanto à comunicação com o CIOSP, declarou não ter acompanhado pessoalmente as transmissões via rádio, pois o HT (rádio comunicador) estava sob responsabilidade do comandante da viatura.

Afirmou que, ao chegarem ao local, sua viatura posicionou-se à frente, seguida do veículo da vítima, e, posteriormente, pela viatura da Polícia Militar. Quanto à posição da vítima no momento em que foi vista pela última vez, afirmou que não conseguiu visualizar sua movimentação, apenas tendo ciência de sua localização após ser informado por colegas de guarnição.

O apelado Evanildo, em seu interrogatório, afirmou que a arma foi encontrada pelo corréu Amilton (já falecido) após o atendimento da vítima pelo SAMU.

O interrogatório do acusado Amilton César da Silva, integrante da Guarda Municipal e ocupante da parte traseira da viatura no dia dos fatos, trouxe elementos relevantes sobre a ocorrência que culminou na morte da vítima Jefferson.

Inicialmente, Amilton afirmou não ter qualquer vínculo com os demais envolvidos, sejam policiais militares, testemunhas, parentes da vítima ou moradores da localidade. Confirmou que teve contato apenas com o delegado durante o depoimento prestado em sede policial.

Relatou que sua guarnição foi acionada pelo CIOSP para prestar apoio a uma ocorrência iniciada na região da festa Anauê, onde teria havido disparos de arma de fogo. Segundo informou, foi comunicado que os envolvidos na ocorrência estariam se deslocando em direção a Várzea Grande e que a Guarda Municipal deveria montar uma barreira para tentativa de abordagem. Narrou que, ao se depararem com o veículo da vítima no Jardim Potiguar, o condutor realizou manobra brusca em zigue-zague diante da viatura da Guarda, e seguiu em alta velocidade, sendo então iniciado o acompanhamento.

Descreveu que, ao longo do trajeto, a vítima conduzia o veículo em velocidade elevada, colocando em risco terceiros, inclusive quase atropelando pedestres e jogando o carro contra um motociclista, que precisou se lançar ao mato. Afirmou que, ao visualizar uma oportunidade segura, efetuou três disparos de arma de fogo na direção dos pneus do veículo, com o intuito de forçar sua parada, em local onde não havia residências, apenas uma empresa e vegetação.

Informou que a Polícia Militar ingressou na perseguição nas imediações do Jardim Glória, aproximadamente um quilômetro antes do ponto de encerramento da ocorrência. A partir de então, as duas viaturas passaram a seguir o veículo da vítima, com a viatura da GM à direita e a da PM à esquerda. Esclareceu que ambas utilizavam sinalização sonora e visual (giroflex, sirene e ordens de parada via alto-falante).

No local em que a vítima parou o veículo, descrito como rua sem saída e com pouca iluminação, Amilton informou que a viatura da Guarda estacionou à direita do carro da vítima, um pouco atrás, enquanto a viatura da PM teria parado mais abaixo, à esquerda. Afirmou que viu a vítima sair do veículo e iniciar corrida, momento em que também desembarcou e dirigiu-se pela parte traseira do Uno, mas, devido à escuridão, perdeu a visualização momentânea do indivíduo. Pouco depois, avistou o corpo da vítima caído ao solo, a cerca de cinco metros do veículo, próximo a um muro.

Relatou que se assustou ao encontrar o corpo e imediatamente comunicou aos demais, solicitando socorro médico via rádio e telefone. Destacou que, naquele momento, não sabia se a vítima havia sido baleada ou se havia sofrido outro tipo de lesão, tendo apenas notado que ela sangrava. O atendimento de urgência foi prestado pelo SAMU, que levou a vítima ainda com sinais vitais.

Sobre a arma de fogo calibre .32 encontrada no local, Amilton afirmou ter sido ele quem a localizou, próximo ao veículo da vítima, em meio a folhas e mato rasteiro, após a saída do SAMU e da Polícia Militar. Ressaltou, contudo, que não pode afirmar se a arma pertencia à vítima. Negou qualquer tentativa de plantio da arma ou conluio para alteração da cena do crime, destacando que a guarnição deu prioridade ao atendimento da vítima e apenas posteriormente realizou varredura na área.

Negou também ter presenciado disparos por parte da Polícia Militar no local, tampouco qualquer conversa com os policiais sobre o ocorrido. Disse que os policiais militares permaneceram poucos minutos no local e, em seguida, deixaram a cena.

Questionado sobre eventual ameaça da vítima contra os agentes públicos, Amilton negou ter visualizado arma em posse dela, embora tenha visto que ela gesticulava com o braço para fora do veículo durante a perseguição. Reiterou que seus disparos foram exclusivamente direcionados aos pneus, com a intenção de interromper a fuga e evitar acidentes com terceiros.

Afirmou ainda que houve verbalização de ordens de parada no momento em que a vítima desembarcou do veículo, mas que esta continuou sua movimentação, desaparecendo momentaneamente na escuridão. Acrescentou que acreditava que a vítima pretendia alcançar um muro existente nas proximidades, em provável tentativa de fuga.

Reiterou que não escutou disparos no momento da abordagem final, possivelmente em razão do barulho intenso das viaturas e do estado de tensão. Informou que o comandante da guarnição realizava as comunicações via rádio, mas não soube precisar se houve relato formal ao CIOSP sobre os disparos efetuados durante o acompanhamento.

Embora existam indícios de que a arma possa ter sido introduzida artificiosamente no local, não há prova suficiente para atribuir tal conduta especificamente ao apelado Evanildo.

A versão apresentada pelo apelado e pelo corréu Amilton, de que a arma foi encontrada durante varredura realizada no local após o atendimento da vítima pelo SAMU, não foi cabalmente refutada pelas provas produzidas.

O princípio na dúvida a favor do réu invocado pelo magistrado sentenciante para absolver o apelado, tem plena aplicação no presente caso, diante da insuficiência de provas quanto à autoria do delito. Conforme estabelece o art. 386, VII, do Código de Processo Penal, o réu deve ser absolvido quando não existir prova suficiente para a condenação.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, § 2o, II E V, §2o-A, I) – LESÃO CORPORAL (CP, ART. 129) – PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (LEI 10.826/03, ART. 14) – FRAUDE PROCESSUAL (CP, ART. 347) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS – DÚVIDA PARA O JUÍZO CONDENATÓRIO – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO. Em observância ao princípio do in dubio pro reo, acertada é a absolvição da imputação delitiva, quando a prova produzida se mostra insuficiente para a formação da convicção necessária à condenação do agente. (N.U 1000315-12.2022.8.11.0049, Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/01/2023)

Portanto, deve ser mantida a absolvição do apelado Evanildo quanto ao crime de fraude processual qualificada, previsto no art. 347, parágrafo único, do Código Penal, em observância ao princípio “na dúvida, a favor do réu”.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos pelos apelantes Osly e Evanildo.

NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo a absolvição de Evanildo em relação ao delito de fraude processual.

É como voto.

[1]
MASSON, Cleber. Direito penal: parte geral (arts. 1o a 120). 17. ed. - Rio de Janeiro: Método, 2023. p. 366/367.

[2]
GONÇALVES, Victor Eduardo Rios; BALTAZAR JÚNIOR, José Paulo. Legislação Penal Especial.

coord. Pedro Lenza - 8. ed. – São Paulo: SaraivaJur, 2022. p.451/452.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026